Tribunal: TJES
Processo: 5014836-52.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014836-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS ROSA PEREIRA
RECORRIDO: CUPERTINO PEREIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. VIZINHANÇA. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DIRECIONADAS A IMÓVEL ALHEIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). FINALIDADE DE MONITORAMENTO DO PRÓPRIO IMÓVEL DO RECORRIDO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, após reconhecer perda superveniente do objeto quanto à retirada das câmeras. O recorrente alega erro na valoração das provas e sustenta que as fotografias juntadas demonstram a captação de imagens e áudio de áreas privadas, configurando violação à vida privada e dano moral
in re ipsa
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da violação ao direito de privacidade do autor e da possibilidade de inversão do ônus probatório à luz da Teoria da Carga Dinâmica.

RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois as fotografias acostadas aos autos não comprovam que as câmeras instaladas pelo recorrido estivessem direcionadas para áreas íntimas da residência.

Ao contrário, restou demonstrado que os equipamentos se destinavam à vigilância do imóvel do próprio recorrido, então desocupado e colocado à venda, sendo certo que ele residia em outro Estado e o autor havia invadido a garagem do imóvel (Processo nº 5006096-13.2020.8.08.0012).

À luz do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do TJES, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instalação de câmeras de vigilância voltadas para imóvel vizinho somente configura violação à privacidade e enseja indenização por danos morais se demonstrada a efetiva captação de áreas íntimas do autor, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 30, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES – Apelação Cível: 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

TJ-ES – Apelação Cível: 0013286-18.2016.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5014836-52.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JOAO CARLOS ROSA PEREIRA

RECORRIDO(A): CUPERTINO PEREIRA RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. VIZINHANÇA. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DIRECIONADAS A IMÓVEL ALHEIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). FINALIDADE DE MONITORAMENTO DO PRÓPRIO IMÓVEL DO RECORRIDO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, após reconhecer perda superveniente do objeto quanto à retirada das câmeras. O recorrente alega erro na valoração das provas e sustenta que as fotografias juntadas demonstram a captação de imagens e áudio de áreas privadas, configurando violação à vida privada e dano moral
in re ipsa
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da violação ao direito de privacidade do autor e da possibilidade de inversão do ônus probatório à luz da Teoria da Carga Dinâmica.

RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois as fotografias acostadas aos autos não comprovam que as câmeras instaladas pelo recorrido estivessem direcionadas para áreas íntimas da residência.

Ao contrário, restou demonstrado que os equipamentos se destinavam à vigilância do imóvel do próprio recorrido, então desocupado e colocado à venda, sendo certo que ele residia em outro Estado e o autor havia invadido a garagem do imóvel (Processo nº 5006096-13.2020.8.08.0012).

À luz do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do TJES, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instalação de câmeras de vigilância voltadas para imóvel vizinho somente configura violação à privacidade e enseja indenização por danos morais se demonstrada a efetiva captação de áreas íntimas do autor, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 30, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES – Apelação Cível: 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

TJ-ES – Apelação Cível: 0013286-18.2016.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, o Autor, proprietário de ponto comercial e residente no endereço indicado, afirma que o Réu, seu vizinho, instalou câmeras de vigilância direcionadas para sua residência, inclusive lateralmente, permitindo a visualização do interior do imóvel. Alega violação da privacidade e intimidade de sua família, composta por filhas e netas, com constrangimento decorrente das gravações. Requer a condenação do Réu em obrigação de fazer para retirar as câmeras que invadem sua privacidade, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Prefacialmente, reconheço a perda superveniente de objeto quanto ao pedido de retirada das câmeras, já que o próprio autor confirma que tal ocorreu após a venda do imóvel pelo requerido. Remanesce, assim, o pleito indenizatório. Nesse passo, registro que a invasão de propriedade privada, ainda que por captação de imagem, configura ato ilícito e que pode gerar dano moral indenizável, sobretudo quando cerceia a privacidade. Ocorre que as fotografias colacionadas, por si só, não permitem uma compreensão de quais áreas privativas do autor estavam sendo monitoradas. Aplica-se ao caso o disposto no art. 373, I do CPC e, nessa esteira, competiria ao autor comprovar que as câmeras, de fato, filmavam áreas privadas. Talvez essa prova fosse alcançada por uma perícia, mas o autor optou por ajuizar a demanda no JEC que não admite esse tipo de prova. Diante desse quadro, não há como imputar uma condenação ao requerido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido indenizatório e extingo o processo na forma do art. 487, I do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, o autor, ora recorrente, sustenta que houve erro na valoração das provas, pois juntou fotografias demonstrando que os equipamentos captam imagens e áudio de áreas privadas, configurando violação da vida privada e dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ. Defende, ainda, a inversão do ônus da prova com base na Teoria da Carga Dinâmica, por ser o Recorrido quem detém acesso exclusivo às câmeras. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar a retirada dos equipamentos e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em exame, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma minimamente satisfatória, o fato constitutivo de seu direito, pois não trouxe aos autos prova concreta de violação aos seus direitos de privacidade e intimidade.

As fotografias acostadas aos autos não comprovam que as câmeras instaladas pelo recorrido estivessem direcionadas para áreas íntimas da residência do autor. Ao revés, ficou demonstrado pelo demandado que os equipamentos se destinavam à vigilância de seu próprio imóvel, então desocupado e colocado à venda, sendo certo que a parte autora residia em outro Estado. Ademais, o recorrente chegou a invadir a garagem do recorrido, situação somente resolvida mediante ajuizamento de ação própria (Processo nº 5006096-13.2020.8.08.0012).

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pleitos formulados na exordial. Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso. 2) Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO VERBAL VÍNCULO RECONHECIDO FORMA DE PAGAMENTO DUPLICIDADE DE VERSÕES ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO DESATENDIMENTO ARTIGO 373, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Diante da fragilidade das provas apresentadas, especialmente pela utilização de contrato verbal, deve ser mantida a sentença de improcedência pois a parte autora não se desincumbiu de ônus probatório, especialmente acerca da forma de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)